Tribunal: TJSP
Processo: 1031239-04.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
(TJSP; Apelação Cível 1031239-04.2015.8.26.0576; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:

Embargos à execução. Extinção da execução fiscal originária pela notícia de pagamento do débito ora discutido. Perda do objeto. Ausência superveniente do interesse recursal. Recurso prejudicado.
Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031239-04.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES BARRETO, é apelado SEMAE - SERVIÇO
MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031239-04.2015.8.26.0576 -Voto no 33051
2
Voto no 33051
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante:
Terezinha
de
Jesus
Rodrigues
Barreto
(embargante-executada)
Apelado:
SEMAE Serviço Municipal Autômono de Água
e Esgoto (embargado-exequente)
Juíza prolatora da sentença: Tatiana Pereira Viana Santos
Ementa: Embargos à execução. Extinção da execução fiscal
originária pela notícia de pagamento do débito ora discutido.
Perda do objeto. Ausência superveniente do interesse recursal.
Recurso prejudicado.
Trata-se de apelação interposta por Terezinha de
Jesus Rodrigues Barreto contra a sentença de fls. 134/146,
aclarada a fls. 154, que julgou improcedentes os embargos à
execução opostos em face do Serviço Municipal Autônomo de
Água e Esgoto SEMAE.
Sustenta a apelante, em apertada síntese, que a
execução fiscal deve prosseguir tão somente em face do locatório
do imóvel, pois foi quem beneficiou-se do fornecimento do serviço
de água e coleta de esgoto (fls. 158/164).
Contrarrazões a fls. 168/171.
A fls. 193 o exequente comunicou o pagamento do
débito executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031239-04.2015.8.26.0576 -Voto no 33051
3
É o relatório.
Diante da comprovada quitação total do débito cobrado,
o que culminou na extinção da execução fiscal no
006828-12.2007.8.26.0576, o presente recurso perdeu o objeto.
Assim, com a perda superveniente do interesse
recursal, fica impedido o seu conhecimento.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora